Tribunal: TJES
Processo: 5021763-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021763-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARCILENE BISSI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. ADVENTO DA EC Nº 113/2021. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os parâmetros de juros e correção monetária previstos no título executivo e fixando honorários advocatícios sobre o valor total da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a Taxa SELIC como índice único de atualização, deve prevalecer sobre índices de juros e correção monetária fixados em título executivo transitado em julgado; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor total do débito ou apenas sobre a parcela efetivamente controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, não afronta a coisa julgada material, configurando adequação necessária ao novo ordenamento constitucional que unificou o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Inexiste direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais sobre a parcela do débito reconhecida como incontroversa e não impugnada pela Fazenda Pública.

5. A base de cálculo da verba honorária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença limita-se ao proveito econômico objeto de resistência, sob pena de impor ônus indevido ao erário sobre montante prontamente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A Taxa SELIC deve ser aplicada às condenações da Fazenda Pública a partir do advento da EC nº 113/2021, mesmo que o título executivo judicial transitado em julgado preveja índices diversos.

2. Os honorários advocatícios devidos em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública incidem exclusivamente sobre a parcela controvertida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, §§ 2º e 7º, e art. 1.017, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170 (RE 1317982); STJ, Tema 1.190; STJ, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.417.452/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.991.074/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida no evento 83240491 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por
MARCILENE BISSI
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17506923, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a decisão fustigada viola o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, uma vez que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a aplicação de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA; (II) a aplicação da Taxa SELIC, ainda que fundamentada na superveniência da EC nº 113/2021, representa inaceitável alteração do conteúdo da coisa julgada material, afrontando o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; (III) a fixação de honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, qual seja, a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como incontroverso, em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e ao Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça, restando indevida a verba sucumbencial sobre a parcela não impugnada.

De início, cumpre registrar que não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019).

No entanto, na situação dos autos, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado.

Tais circunstâncias, em observância ao princípio da boa-fé processual, afastam a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico, é dispensada a juntada das peças referidas nos incisos I e II do
caput
do art. 1.017 do CPC, conforme dispõe o §5º do mesmo dispositivo, justamente porque o acesso aos autos originários é permitido ao Julgador. Por essa razão, inclusive, não há que se falar em prejuízo por descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, pois houve regular intimação do advogado da agravada via Diário, o que permitiu a tempestiva apresentação de contrarrazões.

Superados esses pontos, rememoro que, na origem, a professora
MARCILENE BISSI
deflagrou cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado proferida nos autos da ação ordinária nº 0005868-93.2012.8.08.0048. O título executivo judicial expressamente delimitou os parâmetros de correção monetária e juros, quais sejam: juros moratórios, conforme aplicado na caderneta de poupança, e correção monetária calculada com base no IPCA.

Assim dispôs, de forma clara e inequívoca, o comando sentencial:

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para reconhecer em favor dos profissionais do magistério municipal, em regência de classe, a incidência do adicional de férias, na fração de 1/3 (um terço), sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como no sentido de percepção da diferença salarial relativamente aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

No tocante ao índice de correção monetária e o percentual de juros aplicável ao valor da condenação, tenho adotado o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, "assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Embora o título executivo tenha consignado índices específicos (IPCA e juros de poupança), a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que os consectários legais são matérias de ordem pública, dotadas de eficácia imediata e aplicação imperativa sobre todos os processos em curso, independentemente de previsão diversa no título exequendo.

A natureza constitucional da Emenda Constitucional nº 113/2021 reforça essa conclusão. O artigo 3º da referida Emenda estabeleceu um regime unificado de atualização monetária e juros para as condenações impostas à Fazenda Pública, visando a uniformização e a integridade do sistema de pagamentos públicos.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170, “
é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado
”
1
.

Ademais, o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR) corrobora tal entendimento, ao dispor que deve ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até o advento da EC 113/2021 (09.12.2021), momento a partir do qual incidirá, exclusivamente, a Taxa SELIC, independente da anterior formação do título executivo. Assim, a decisão recorrida agiu com acerto ao determinar a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, mas sim em adequação ao novo ordenamento constitucional.

Contudo, quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente. O ente municipal reconheceu o débito incontroverso de R$ 26.491,40 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos) e limitou a impugnação ao excesso de R$ 3.237,32 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos). Segundo a inteligência do Tema 1.190 do STJ, cujos efeitos se aplicam ao presente caso mesmo com a modulação realizada, não são devidos honorários sobre a parcela não impugnada pela Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifesta a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. DÉBITO A SER SATISFEITO POR PRECATÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 7º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PARCELA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: agravo de instrumento interposto pela ora Agravante em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para "determinar que o juízo a quo fixe a verba honorária com relação ao próprio cumprimento de sentença, que deverão incidir apenas sobre o valor eventualmente controvertido". 3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 5 .
No caso, o entendimento do Tribunal de Origem se coaduna com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve resistência.
6. Hipótese em que a parte Agravante deixou de impugnar suficientemente o óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois, nas razões do agravo em recurso especial, não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do decisum que não admitiu o apelo nobre. 7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus termos. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.991.074/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - Controverte-se sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, definindo-se se devem incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre o valor controvertido/proveito econômico resistido. II -
In casu, a Corte a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor efetivamente controvertido da execução, nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.173.895/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026.)

Dessa forma, a verba honorária sucumbencial fixada em razão da rejeição da impugnação deve incidir estritamente sobre o valor que foi objeto de resistência, ou seja, sobre o proveito econômico da demanda litigiosa (R$ 3.237,32), e não sobre o montante total da execução. A manutenção da base de cálculo sobre o valor total configuraria ônus indevido ao erário sobre parcela em que houve pronto reconhecimento do débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão apenas no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que estes incidam exclusivamente sobre a parcela impugnada de R$ 3.237,32 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

É como voto.

1
RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.